Tribunal: STF
Processo: HC 55731
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
"Habeas  corpus".   Impetração   originaria   não  pode
substituir o  recurso  ordinário  cabivel  (art.  119,  II,  "c",  da
Constituição  Federal).  Improcedencia  da  alegação  de  demora   no
julgamento de apelação. "Habeas corpus" conhecido em parte,  e,  nela
indeferido.